Tribunal: TCU
Processo: 013.700/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7211/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Paula Tannus Dutra Jardim emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, somente os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, no caso em exame, não há comprovação de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que os quintos foram indevidamente reajustados em função da edição da Lei 13.323/2016, que não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, contrariando o estabecido no art. 15, § 1o da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 3588/2022-TCU-Segunda Câmara , 2.734/2022 - 1a Câmara, 11.468/2021 - 1a Câmara, 11.274/2021 - 1a Câmara, entre tantos outros); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Paula Tannus Dutra Jardim; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.700/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Paula Tannus Dutra Jardim (XXX.192.871-XX) 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 1.7.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos da interessada para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.3. após o ajuste mencionado no subitem 1.7.2, destaque a parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso essa vantagem não tenha sido concedida por decisão judicial transitada em julgado; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.